Tribunal: TJDFT
Processo: 0713210-51.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713210-51.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, NILO DE SOUZA JESUS RECORRIDO: NILO DE SOUZA JESUS, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para manifestação acerca de eventual Juízo de retratação, nos termos do art. 1030, inciso II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator